Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701631-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do agravo interposto, intime-se a parte agravada para se manifestar, em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora